Tribunal: STJ
Processo: 0000731-38.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945825 - PR(2025/0189235-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WAGNER KAMIKAWA
ADVOGADOS
: PIETRO SIMÕES GORCHINSKY - PR090243
MARCOS ANTONIO KÜHNE JÚNIOR - PR103548
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PINHAIS
PROCURADOR
: MARCELO NASSIF MALUF - PR017579
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
INATACADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A insuficiência da alegação para combater as razões de decidir
do julgado compromete a fundamentação do recurso especial,
atraindo a incidência do óbice descrito na Súmula 283 do STF.
2. A revisão do acórdão recorrido com respeito à validade ou não
da certidão de dívida ativa demandaria o reexame de fatos e provas,
o que é inviável no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula
7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bc42dea9-dad5-416e-9af0-1c9d73dcae96

Documento eletrônico VDA54914083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bc42dea9-dad5-416e-9af0-1c9d73dcae96

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945825 - PR (2025/0189235-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WAGNER KAMIKAWA
ADVOGADOS
: PIETRO SIMÕES GORCHINSKY - PR090243

MARCOS ANTONIO KÜHNE JÚNIOR - PR103548
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PINHAIS
PROCURADOR
: MARCELO NASSIF MALUF - PR017579
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
INATACADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A insuficiência da alegação para combater as razões de decidir do
julgado compromete a fundamentação do recurso especial, atraindo a
incidência do óbice descrito na Súmula 283 do STF.
2. A revisão do acórdão recorrido com respeito à validade ou não da
certidão de dívida ativa demandaria o reexame de fatos e provas, o
que é inviável no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno manejado por WAGNER
KAMIKAWA contra decisão constante às e-STJ fls. 363/366, em que conheci do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência dos óbices descritos nas
Súmulas 283 do STF e 7 do STJ.
Nas suas razões, o agravante questiona a aplicação dos referidos
verbetes sumulares, dizendo que não discute matéria fático-probatória, mas a circunstância
de que a CDA apresenta o número do processo administrativo equivocado, o que
configuraria a sua nulidade, nos termos dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da

Lei n. 6.830/1980.
Documento eletrônico VDA53091673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:07
Código de Controle do Documento: c8725a53-6aab-4430-a6d6-ad79652d687f

Afirma ainda haver combatido o fundamento da desnecessidade da
juntada do processo administrativo na execução fiscal, o que teria feito em tópico
específico do apelo nobre.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados e
desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Na origem, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ora agravante contra decisão do juiz que, na execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-
executividade.
O Tribunal
manteve essa solução, estabelecendo, com respeito
a quo
à alegada nulidade da CDA, que o título preenchia todos os requisitos legais. Confira-se (e-
STJ fls. 216/217):
Quanto à alegada nulidade da CDA, a decisão também é de ser mantida.
A Certidão de Dívida Ativa juntada preenche todos os requisitos previstos nos §§
5o e 6o, do artigo 2o, da Lei de Execuções Fiscais:
[...]
É cediço que caso se verificasse que a dívida não estava regularmente
constituída, afastada estaria a sua condição de prova pré-constituída e sua
presunção de liquidez e certeza. Neste caso, imperioso seria o reconhecimento da
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.
Entretanto, todos os elementos previstos em lei estão presentes na CDA
apresentada.
O processo administrativo anexado aos autos diz respeito a débitos tributários
anteriores, que não possuem nenhuma relação com a presente execução fiscal,
referente apenas ao exercício de 2018.
Diferentemente do alegado pelo agravante consta na CDA o número do processo
administrativo, a data do fato gerador, bem como os fundamentos legais da
cobrança da dívida, inexistindo cercamento de defesa no caso.
Tal como exposto na decisão agravada o ISS é um tributo sujeito à lançamento
por homologação, sendo desnecessária prova da notificação, pois a declaração é
feita pelo próprio contribuinte.
Documento eletrônico VDA53091673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:07
Código de Controle do Documento: c8725a53-6aab-4430-a6d6-ad79652d687f

Eventual lançamento por ofício, que se trata de exceção, exigiria a juntada do
processo administrativo a fim de averiguar eventuais nulidades, o que demanda
dilação probatória, que não se admite em sede de exceção de pré-executividade,
por força da Súmula 393, do STJ:
[...]
Dessa forma, não havendo a comprovação de qualquer irregularidade, tampouco
prejuízo para a defesa do executado, já que não restou demonstrada nenhuma
causa capaz de invalidar a certidão que lastreia o executivo fiscal, prevalece a
presunção legal de certeza e liquidez de que goza o título.
No julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos,
acrescentou (e-STJ fls. 233/234):
Primeiramente é de se observar que na CDA executada há a indicação do
processo administrativo n. 1382/2018 como processo administrativo que deu
origem à dívida cobrada (mov. 1.2).
Ao requerer cópia do referido processo administrativo que originou a CDA
executada junto ao Município exequente, recebeu somente a cópia do processo
administrativo n. 77/2018 (mov. 69.8).
Isso não significa dizer, no entanto, que o número do processo administrativo
informado na CDA está errado, mas apenas que o Município encaminhou o
processo administrativo errado ao executado.
Inclusive ao insistir pelo envio da cópia do processo administrativo correto,
diferentemente do que alega o embargante, ele não foi informado que o processo
não existe, mas apenas foi enviado um anexo cuja visualização não é possível no
documento anexado ao mov. 69.8.
Ressalta-se que, tal como consta no acórdão, o processo administrativo anexado
aos autos não é o mesmo informado na CDA, mas isso não significa dizer que a
CDA é nula ou que constou o número do processo administrativo errado.
Não é possível verificar esta afirmação do executado, pois não foi anexado aos
autos o processo administrativo que consta na CDA, e, como se sabe, a exceção
de pré-executividade não admite dilação probatória, presumindo-se como certa,
líquida e exigível a CDA apresentada.
No julgamento dos segundos aclaratórios ajuizados, fez ainda esse
registro (e-STJ fls. 245/246):
Porém no julgamento dos referidos Embargos, restou esclarecido que não é
possível concluir, ao menos neste momento processual, e sem a necessária
dilação probatória, que os tributos executados decorrem do processo
administrativo n. 77/2018:
[...]
Ressalta-se que na CDA executada consta como tributo executado “ISS
Homologado”, cujo fato gerador teria ocorrido em
apurado no
11/04/2018,
processo administrativo n. 1382/2018 (mov. 1.2).
Documento eletrônico VDA53091673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:07
Código de Controle do Documento: c8725a53-6aab-4430-a6d6-ad79652d687f

Enquanto o processo administrativo n. 77/2018 diz respeito a cobrança de ISS
decorrente de fiscalização, referente aos anos de 2012 a 2017.
Não é possível concluir, apenas por meio da tabela apresentada nos presentes
embargos, que o processo administrativo n. 77/2018 deu origem à dívida
executada, e que o número informado na CDA está equivocado.
Diferentemente do que alega o embargante, é necessário manter a conclusão
exposta no julgamento dos embargos de declaração anteriormente interpostos, no
sentido de que a dilação probatória é imprescindível no presente caso, diante da
presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, e da insuficiência
de informações e documentos apresentados.
No apelo nobre, o recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 2o, § 5o, da
e 202 do CTN. Aduz
Lei n. 6.830/1980
que “[...] o número de processo administrativo constante na CDA (no 1382/2018) não
corresponde efetivamente ao número do processo a administrativo que de fato originou a
CDA (no 77/2018). Assim, verifica-se patente a nulidade da CDA” (e-STJ fl. 261).
Alega que o julgado diverge do entendimento adotado pelo TJRS na
AC n. 70080799810, na qual estabelecida a posição de que a falta da indicação do processo
administrativo que deu origem à CDA gera nulidade da execução.
Pois bem.
O recurso especial não merece ser conhecido.
Como se viu, o Colegiado local estabeleceu que, por ser o ISS um
tributo sujeito à lançamento por homologação, e não de ofício, não seria necessária a
juntada do processo administrativo para averiguação de eventuais nulidades. Assim, o fato
de o documento juntado não ter relação com a presente execução fiscal não invalida a
CDA, pois essa circunstância não corresponde à alegação de que o processo
administrativo citado no título não existe. Disse, ainda, que a constatação do afirmado pelo
executado dependeria de dilação probatória, o que não é possível em exceção de pré-
executividade.
Esse quadro demonstra que as razões do recurso especial são
insuficientes para combater os fundamentos do acórdão recorrido, circunstância que atrai o
teor da Súmula 283 do STF.
Além disso, para constatação de que “[...] o número de processo
administrativo constante na CDA [...] não corresponde efetivamente ao número do
Documento eletrônico VDA53091673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:07
Código de Controle do Documento: c8725a53-6aab-4430-a6d6-ad79652d687f

processo a administrativo que de fato originou a CDA [...]” (e-STJ fl. 261), seria necessário
o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível nessa sede, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC, visto
art. 1.021
que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da
sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:07
Código de Controle do Documento: c8725a53-6aab-4430-a6d6-ad79652d687f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.825 / PR
Número Registro: 2025/0189235-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007313820248160000 00077973820228160033 00302510920258160000 302510920258160000
30251092025816000000077973820228160033 7313820248160000 77973820228160033
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WAGNER KAMIKAWA
ADVOGADOS
: PIETRO SIMÕES GORCHINSKY - PR090243
MARCOS ANTONIO KÜHNE JÚNIOR - PR103548
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PINHAIS
PROCURADOR : MARCELO NASSIF MALUF - PR017579
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WAGNER KAMIKAWA
ADVOGADOS
: PIETRO SIMÕES GORCHINSKY - PR090243
MARCOS ANTONIO KÜHNE JÚNIOR - PR103548
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PINHAIS
PROCURADOR : MARCELO NASSIF MALUF - PR017579
TERMO
Documento eletrônico VDA54843809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: 40972bd9-447e-4de2-a0dd-60b7427575f5

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: 40972bd9-447e-4de2-a0dd-60b7427575f5